Tribunal: STF
Processo: ARE 1310282
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. DISTINÇÃO DE MATÉRIAS. REJEITADA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL N. 5.008/2012. DESCUMPRIMENTO. 
    1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o Distrito Federal a implantar a substituição prevista na Lei n. 5.008/2012, promovendo a adequação do vencimento básico da demandante, efetuando, ainda, o pagamento das diferenças devidas a partir de setembro de 2015 e demais parcelas remuneratórias calculadas com base no vencimento e conseqüente extinção da GATA.
    2. O legislador disciplinou a redução gradual da gratificação, levando-se em consideração o reajustamento progressivo dos vencimentos, isto é, houve a incorporação gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA ao vencimento básico dos servidores. Contudo, havendo o descumprimento da Lei nº 5.008/2012 por parte do Ente Distrital, há nítido prejuízo para o servidor – haja vista que o vencimento básico é utilizado como base de cálculo para o recebimento de outras vantagens pecuniárias.
    3. Não há se falar em violação aos princípios da legalidade ou da separação dos poderes, bem como à Súmula n. 37 do STF, quando o benefício pleiteado pela autora tem previsão legal.
    4. Recurso conhecido e desprovido.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 169 da CF e ao Tema 864/STF.
     O recurso extraordinário não pode ser provido, tendo em vista que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 1.201.975, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ARE 1.236.483-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 822.356-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, ARE 1.297.193-AgR, Ministro Presidente.
    Ademais, a peça recursal não aponta, de forma clara e concreta, as razões pelas quais seria cabível a interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, b, da Constituição, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF .
    Por fim, o enquadramento do recurso na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d, da CF, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal (RE 927.274-AgR, Rel. Min. Edson Fachin), situação que também não ocorre no caso.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator